Tribunal: TJSP
Processo: 1092109-17.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – Fornecimento de energia elétrica – Alegada fraude no medidor de energia – Prova documental insuficiente para demonstração da irregularidade, cujo ônus incumbia à ré, prestadora do serviço – Violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa – Perícia técnica oficial que não encontrou irregularidades – Inexigibilidade do débito decorrente do

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – Fornecimento de energia elétrica – Alegada fraude no medidor de energia – Prova documental insuficiente para demonstração da irregularidade, cujo ônus incumbia à ré, prestadora do serviço – Violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa – Perícia técnica oficial que não encontrou irregularidades – Inexigibilidade do débito decorrente do termo de ocorrência e inspeção – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a decisão avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092109-17.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado AUTO POSTO PORTAL DO BRÁS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092109-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27281
2
VOTO No:
27281
APELAÇÃO:
1092109-17.2017.8.26.0100 (processo digital)
COMARCA:
SÃO PAULO - (22a VARA CENTRAL CÍVEL)
APTE.:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDO.:
AUTO POSTO PORTAL DO BRÁS LTDA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO Fornecimento de energia
elétrica – Alegada fraude no medidor de energia
Prova
documental insuficiente para demonstração da irregularidade, cujo
ônus incumbia à ré, prestadora do serviço Violação dos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa Perícia técnica
oficial que não encontrou irregularidades Inexigibilidade do débito
decorrente do termo de ocorrência e inspeção RATIFICAÇÃO DO
JULGADO Hipótese em que a decisão avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário - Sentença ratificada, nos termos
do art. 252 do RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 290/293, cujo relatório é adotado, julgou
PROCEDENTES os pedidos da ação anulatória de débito, para anular o lançamento da
multa e diferenças de consumo no valor de R$ 11.785,48, bem como para condenar a
requerida ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em
15% sobre o valor da causa atualizado.
Apela a ré, a fls. 296/304, requerendo a reforma da sentença, ao
fundamento que comprovou através de provas robustas que procedeu de forma
estabelecida na Resolução 414/2010, bem como observou o contraditório e a ampla
defesa. Afirma que, em 15.08.2016, foi realizada inspeção por funcionários da
concessionária requerida, ocasião em que foi constatado que o medidor de energia
estava com manipulação nos mecanismos internos, conforme lavrado no termo e fotos
retiradas no momento da inspeção, o que faz com que o consumo seja menor.
Acrescenta que o valor cobrado não se refere à penalidade, mas sim uma compensação
da energia que foi consumida e não computada, devido à irregularidade constatada. Por
fim, sustenta a legalidade dos cálculos apresentados, requerendo a improcedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092109-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27281
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 311/315).
É o relatório.
2.- Sem razão a apelante.
Na hipótese, a r. sentença, bem fundamentada, avaliou com
precisão os elementos probatórios dos autos bem como as alegações das partes, dando
ao caso o deslinde necessário, in verbis:
“Quanto ao mérito, o pedido é procedente.
Trata-se de ação anulatória de débito em virtude de suposta fraude na
medição da energia consumida pela parte autora, tendo sido lavrado
Termo de Ocorrência e Inspeção, conforme o exposto a fls. 77/79,
resultando na cobrança no valor de R$ 11.785,48 (fl. 20).
De início, diante dos fatos acima narrados, é mister assinalar que, em
vista da natureza da relação jurídica subjacente aos presentes fatos,
aplica-se aos mesmos o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Passando-se à análise do mérito da causa, diante da formulação
unilateral de tal termo de ocorrência de irregularidade, o TOI, a fim de
dirimir a controvérsia quanto à eventuais irregularidades de leitura na
unidade consumidora, foi determinada a produção de prova pericial,
tendo o perito constatado que não ficou caracterizado que houve
adulteração no conjunto medidor de energia elétrica nas dependências
do imóvel do requerente no período de 17/2/2016 a 15/8/2016 (fl. 164).
De fato, em que pese observar variação de consumo, após a lavratura
do TOI, esta não caracterizou a ocorrência de fraude, porque o degrau
de consumo foi de 24,38%, e, considerando que o TOI elaborado pela
ré sustentou que os fios do transformadores de corrente das fases B e C
estavam desconectados, haveria acréscimo substancial do consumo (em
torno de 66,66% (fl. 250), atribuindo, portanto, tal degrau à variação
regular da unidade consumidora.
Desta feita, afigura-se irregular a lavratura do Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) descrito nos autos, bem como a cobrança da
diferença de consumo perpetrada pela ré.
Sendo assim, é de rigor a procedência da demanda para afastar a
cobrança objeto da ação.” (fls. 290/293)
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Como constou da bem lançada sentença, os documentos
apresentados pela ré, ora apelante, não são suficientes para demonstrar que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092109-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27281
4
autora efetivamente tenha praticado algum desvio no registro do consumo de energia
elétrica.
No sentido, já se pronunciou os E. Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
“(...) 4. A recorrente, não obstante tenha alegado a existência de fraude
no medidor, não procedeu à prova do fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito alegado (efetivo consumo de energia e
responsabilidade do consumidor pela violação do lacre), ônus que lhe
compete, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil.
Correta, pois, a inversão do ônus probatório realizada pelo juízo de
primeiro grau de jurisdição, autorizado, para tanto, pelo art. 6o, VIII, da
Lei 8.078/90 (CDC).”
(STJ, REsp n° 670905, j . 21.3.2006, Min. Denise Arruda).
De igual modo, há precedentes deste C. Tribunal de Justiça, in
verbis:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumo de Energia Elétrica. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Fraude na caixa de medição.
Apuração unilateral de irregularidade pela concessionária. Prova
documental que não implica, por si só, reconhecimento da fraude.
Impossibilidade de realização de perícia no caso, uma vez que a ré
efetuou o reparo unilateralmente. Ausência de prova da alegada
irregularidade, ônus de que não se desincumbiu a concessionária.
Inteligência do art. 129, II e § 4o da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Inexigibilidade reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.1
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c danos
morais. Energia elétrica. Suposta irregularidade no medidor. Corte no
fornecimento. Sentença de procedência. A irregularidade no medidor
de energia elétrica não foi comprovadamente realizada pelo/a
apelado/a. Termo de Ocorrência de Irregularidade
TOI. Prova
produzida unilateralmente sem o crivo do contraditório e
acompanhamento da autora. Violação das garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório em processo judicial ou administrativo.
Corte indevido. Dano moral configurado devido à essencialidade do
serviço e à inexistência de débito pendente. Quantum fixado em
obrigação de indenizar (R$ 8.800,00) adequado aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada nos termos do
1 Apelação 1001640-26.2015.8.26.0477; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092109-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27281
5
art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.2
Ressalte-se que o TOI Termo de Ocorrência e Inspeção, fora
lavrado unilateralmente por funcionário da apelante, sem que tivesse sido obedecido o
princípio do contraditório na apuração da pretensa adulteração, razão pela qual não se
mostra hábil a comprovar a irregularidade alegada, que teria gerado a suposta diferença
de consumo de energia elétrica.
Assim, antes da cobrança, deveria a concessionária apelante
facultar à apelada o direito de se defender, nos termos da Resolução 456 da ANEEL,
pois a projeção aleatória de consumo é ilegal. Não demonstrou a ré que a autora tenha
efetivamente agido de forma ilícita e que seu ato lhe provocou prejuízos, ficando
evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
caracteriza a ilegalidade da cobrança.
Ademais, o laudo pericial de fls. 143/174 indicou não ter restado
caracterizada adulteração no conjunto medidor de energia elétrica nas dependências do
imóvel do requerente no período de 17/2/2016 a 15/8/2016, não que houve subtração ou
desvio no registro de energia elétrica, beneficiando a unidade consumidora.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão
os fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.”
Desse modo, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida,
aliados aos agora lançados, para mantê-la.
Mantida a sentença apelada, diante do disposto no § 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono do apelado
majorados para 17% do valor da causa atualizado.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
2 Apelação 1009635-92.2016.8.26.0077; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092109-17.2017.8.26.0100 -Voto no 27281
6
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0263 do
Código de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição
de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do
valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.